Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0718807-89.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o ato judicial agravado apenas saneou o feito e, verificando “que já passou mais de um ano da decisão que dilatou o prazo para a desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda”, determinou intimação do autor-agravado para dizer se já estava na posse do bem e, em caso negativo, que fosse expedido mandado de desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória, manifestem-se as agravantes sobre a tempestividade deste recurso, em especial, sobre preclusão da matéria ventilada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator